Tribunal: TJDFT
Processo: 0708745-76.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NORECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708745-76.2021.8.07.0015 AGRAVANTE: EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. AGRAVADA: ANDRÉA CRISTINA DA SILVA MOREIRA DESPACHO EVIDENCE PREVIDÊNCIA S.A. se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que o acórdão vergastado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018